Tribunal: TJDFT
Processo: 0704229-20.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo banco recorrido em face do acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso inominado, o condenou a restituir à autora, na forma dobrada, os valores cobrados indevidamente.
2. A despeito de utilizar-se do presente instrumento, o embargante não demonstrou qualquer vício na fundamentação da decisão colegiada. Todas as questões necessárias à deliberação acerca do litígio foram suficientemente analisadas, sobretudo no que se refere ao cabimento da repetição de indébito na forma dobrada, conforme itens 13, 14 e 16.
3. Mostra-se evidente a pretensão de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de sanar vícios, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas, com o indevido propósito infringente.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.4.